Tribunal: TJES
Processo: 5001375-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROSAURA COUTINHO MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5001375-07.2023.8.08.0014
RECORRRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: ROSAURA COUTINHO MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CONSIDERADOS
IN RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, argumenta a autora que obteve descontos indevidos em seu benefício previdenciário uma vez que não contratou empréstimo consignado. Assim sendo, pugna pelo reconhecimento da nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, sustenta o banco pela regularidade do empréstimo e defenda a inexistência de falha na prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato e inexistência dos correlatos débitos, determinando que a ré se abstenha de efetuar novos descontos correlatos ao contrato em comento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

tornando definitiva a decisão provisória deferida. Por conseguinte, condenou o requerido a restituir o autor no montante de R$ 10.914,80 (dez mil novecentos e quatorze reais e oitenta centavos) e indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede preliminar, pugna o recorrente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, argumenta que restou comprovada a regular contratação do empréstimo objeto da lide, motivo pelo qual requer a improcedência da exordial, inclusive quanto ao dano moral, tendo em vista que os fatos narrados configuram mero aborrecimento.

Nas contrarrazões recursais, a parte autora argumenta que o requerido fundamenta seu recurso em telas produzidas unilateralmente pelo banco, pugnando pela manutenção da sentença. Requer, ademais, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e revogação da multa estabelecida em caso de descumprimento da tutela antecipada deferida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Primeiramente, entendo como prejudicada a análise do efeito suspensivo recursal, em decorrência da análise meritória.

Observa-se que o contrato juntado pela instituição financeira se reporta a contrato de abertura de conta corrente “Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta Poupança e/ou Poupança Poupex”, inexistindo comprovação quanto a contratação do empréstimo discutido nos autos.

Destarte, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a realização de contrato de empréstimo consignado entre as partes, considerando que a relação jurídica de direito material vertida dos autos é nitidamente de consumo, conforme disposto no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da recorrida em dobro, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável na espécie e em conformidade com o entendimento da presente turma, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)